Tribunal: TJDFT
Processo: 0713311-52.2022.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO – INVIABILIDADE – COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA - HIPÓTESE DE DOLO EVENTUAL – DOSIMETRIA – TERCEIRA FASE – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA - DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA.
1. A materialidade e a autoria do latrocínio tentado ficaram devidamente demonstradas pelos elementos de provas coligidos aos autos.
2. Ainda que, inicialmente, os agentes tivessem a intenção somente de subtrair os pertences das vítimas, assumiram o risco do evento lesão corporal grave ou morte, uma vez que se utilizaram de um veículo para atropelar uma pessoa e tentar atropelar outras tantas, para garantir, além das suas impunidades, a efetiva subtração dos bens.
3. O apelante agiu em unidade de desígnio com o comparsa, com divisão de tarefas, tanto que fugiram juntos após a tentativa de subtração. São coautores, mostrando-se inviável o reconhecimento de participação de menor importância.
4. A fração redutora aplicável à tentativa deve ser modulada em conformidade com o iter criminis percorrido pelo réu, sendo certo que quanto maior a aproximação de consumação do delito, menor será a redução.
5. Recurso conhecido e desprovido.